Tribunal: TJDFT
Processo: 0722135-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. EQUIDADE. ART. 85, § 8o-A, DO CPC. LEI No 14.365/2022. OBSERVÂNCIA.
1. A Lei n. 14.365/2022, que inseriu o § 8o-A no art. 85 do CPC, afastou a subjetividade ao estabelecer que a tabela de honorários da OAB será o parâmetro nas causas de baixo valor.
2. Trata-se de norma cogente, vinculante e imperativa, que já se encontrava em vigor na data da prolação da sentença vergastada, sendo, portanto, aplicável de forma obrigatória à espécie. Nessa feita, a incidência da regra legal afasta a alegação de enriquecimento sem causa do causídico da parte contrária.
3. Apelação conhecida e não provida.